Tribunal: TJDFT
Processo: 0018309-80.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. TÍTULO CONVERTIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. Incide a prescrição intercorrente se o credor deixa de dar andamento ao processo, quedando-se inerte por prazo superior ao previsto para a cobrança.
2. O instituto da prescrição intercorrente visa atender a segurança jurídica e a pacificação das relações processuais, já que a satisfação do crédito não pode ser eternizada na via judicial.
3. Negou-se provimento ao recurso.